Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715782-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALESSANDRO DIOGO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme petição Id. 46776412, intime-se a Agravante para que se manifeste, em cinco dias, sobre possível perda de objeto do recurso em razão do falecimento do Agravado. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora